Tribunal: STF
Processo: RE 98056
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-15
Data de publicação: 1982-10-15

Ementa:
- REDE FERROVIARIA FEDERAL. NOVO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DOS SEUS
TRABALHADORES INSTITUINDO O SALARIO POR ZONA. PRETENSAO A
EQUIPARAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELO ART. 461, PARAGRAFO 2., DA C.L.T.
C.C. O ART. 85, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.